Tribunal: TJMT
Processo: 1028185-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028185-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIA VERONICA GOEDERT - CPF: 415.244.389-87 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO PERITO A REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS SEM A INCIDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E DE IPTU – PREVISÃO NO TÍTULO – ESTRITO CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título.

No caso dos autos, verifica-se que houve discussão acerca da devolução dos valores pagos a titulo de taxa de condomínio e IPTU, de modo que a sentença condenou ao Requerida a devolver integralmente os valores dispendidos pela autora, retornando as partes ao status quo ante.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que, nos casos de rescisão de contrato por culpa do vendedor, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo taxa de condomínio e IPTU, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda.

O provimento judicial que determina a rescisão do contrato, conforme requerido e, por consequência, determina o retorno das partes ao status quo ante, trata-se de decorrência lógica da rescisão, ou seja, não há margem para discussão, sendo óbvia a inclusão dos valores pagos a titulo de taxa de condomínio e IPTU.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VERONICA GOEDERT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento nº. 1002868-90.2021.8.11.0041, movida em desfavor de SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA, que entendeu não haver motivos para ressarcimento de despesas condominiais e de IPTU, e determinou ao Sr. Perito elaborar novo cálculo atualizado, levando em conta os parâmetros da presente decisão com as modificações eventualmente determinadas pelo TJMT.

Em suas razões alega que a questão atinente ao ressarcimento das despesas com o imóvel, em específico taxa de condomínio e IPTU, foi objeto de cognição exauriente pelo i. magistrado que proferiu a sentença constitutiva do título judicial liquidando.

Afirma que os limites da lide se estabeleceram de forma a possibilitar uma cognição exauriente quanto aos pedidos de ressarcimento de taxa de condomínio e IPTU.

Defende que O pronunciamento final de mérito bem expõe as suas razões de decidir, pontuando de maneira clara e precisa que o descumprimento contratual pela agravada, em virtude da mora quanto a entrega do imóvel e que “não restou a obrigação satisfeita com a entrega das chaves” (id. 32240877 – Pág. 5), impossibilitou que a agravante pudesse fruir do imóvel como pretendia, frustrando suas expectativas de obter renda através de aluguel.

Assevera que, com relação à rescisão do contrato, a sentença a tratou de declara-la e não decreta-la, ou seja, o capítulo da sentença atinente à rescisão possuí natureza declaratória, ao revés da constitutiva, em virtude de expressa disposição contratual, que preconizava clausula resolutiva expressa, pontuando, também, os efeitos retroativos da declaração da rescisão.

Anota que a entrega das chaves não foi suficiente para que se considerasse cumprido o contrato, sendo crucial considerar que o imóvel não estava pronto para uso ou ocupação efetiva pelo menos até o ajuizamento da ação.

Assim, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer que a expressão “devolução dos valores pagos pela parte autora”, constante do dispositivo de sentença, abrange a devolução dos valores pagos a título de taxas de condomínio e IPTU, já que as razões de decidir se estabelece na declaração de rescisão do contrato por culpa da agravada, o que implica no retorno das partes ao status quo ante, com a consequente restituição dos valores despendidos relacionados às verbas excluídas desde o ajuizamento da ação.

Contraminuta da parte agravada (ID 195799169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, proposta por MARIA VERONICA GOEDERT em face de SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA, objetivando a execução da sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1) Declarar rescindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes;

2) Que a ré proceda a devolução dos valores pagos pela parte autora, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

3) Condenar a parte ré ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

4) Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu em parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º c/c art. 86, do Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”

Requereu fosse recebida a presente liquidação de sentença, autuada e apensada aos autos de origem mencionados no preâmbulo, julgando-a procedente ao final, compelindo a requerida ao pagamento do valor liquidado de R$1.139.767,58 (um milhão, cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Não sendo este o entendimento, em sendo necessário a realização de prova pericial, sejam as partes intimadas para apresentação de pareceres, planilhas, laudos e documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que entendem devido.

Determinada a realização de Laudo Pericial, foi acostado o documento no ID 105037280 - origem, porém o Magistrado entendeu que contém pontos errôneos que deverão ser corrigidos para início da fase de cumprimento de julgado por quantia certa.

Ressaltou que deve ser extirpado do cálculo o valor encontrado nos capítulos referentes à taxa de condomínio e IPTU, com consequente influência no valor dos honorários em relação a tais verbas, uma vez que as taxas condominiais e o IPTU não se encontram no título judicial.

Por outro lado, entendeu ser incontroverso que a autora esteve na posse do imóvel, tanto que promoveu a entrega das chaves, conforme Id.: 51395869, logo no início da liquidação, não havendo motivos para ressarcimento de despesas condominiais e de IPTU.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 600 E 601 DO CPC. SÚMULA 284 DO STF. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. BALANCETE MENSAL (SÚMULA 371/STJ). IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que havendo definição no título judicial exequendo quanto ao critério de apuração do VPA, ainda que contrário à Súmula nº 371/STJ, não é possível, em respeito à coisa julgada, alterá-lo em sede de cumprimento de sentença. 3. (...) 4. Ademais, o acolhimento da alegação de excesso de execução reclama que a impugnante decline o valor que entende correto, sendo insuficiente alegações genéricas. A deficiência na fundamentação recursal atrai, por analogia, o óbice contido na Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 760.873/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL COMPULSÓRIA EM INTEGRAL. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CONVERSÃO DEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTRITOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO PREVISÃO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título. 2. Quando o dispositivo da sentença apenas condenar o Distrito Federal a converter a aposentadoria da parte de ?por invalidez permanente com proventos proporcionais? para ?aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais? não se extrai a obrigação em pagar valores retroativos, os quais não podem ser cobrados em cumprimento de sentença. 3. O cumprimento de sentença deve ser extinto por ofensa a coisa julgada quando não estiver vinculado aos estritos parâmetros do título executivo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 0716275-84.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5ª Turma Cível, DJE : 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E AOS PARÂMETROS DE CÁLCULO NELE INDICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00407197620188160000 PR 0040719-76.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 13/02/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019)

No caso dos autos, consta da petição inicial da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que, embora as chaves sala comercial tenham sido entregues para a Autora em 12/09/2016, mas até o ajuizamento da ação (06/02/2017) não foi expedido o “HABITE-SE”, impedindo a Autora de exercer os direitos de propriedade do imóvel.

Assim, requereu o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar a inexigibilidade do contrato em litígio, até o trânsito em julgado da ação, suspendendo-se a cobrança de eventuais parcelas e demais exigências contratuais, inclusive as cobranças referente ao condomínio, sob pena de multa diária.

No mérito, requereu a procedência da demanda para rescindir em definitivo o contrato firmado entre as partes, bem como, entre outros pleitos, a condenação da Requerida a devolver à Autora todos os valores pagos no imóvel no valor de R$ 764.070,70 (setecentos e sessenta e quatro mil e setenta reais e setenta centavos), conforme planilha em anexo, atualizado monetariamente, com juros de mora legais a partir do efetivo pagamento.

Constata-se da referida planilha de débitos juntada, que houve a inclusão dos valores atinentes à taxa de condomínio e dos valores pagos a título de IPTU.

Citada, a parte Ré apresentou contestação, aduzindo que o atraso se deu por fatores alheios a vontade da requerida, sendo o imóvel entregue em definitivo em 12/09/2016; que a autora participou de assembleia em 30/08/2016, que recebeu as chaves, demonstrando sua intenção no recebimento do imóvel, e foi cientificada de que o habite-se seria expedido em 12/09/2016; as obras da copa trouxeram muitos transtornos, como déficit de mão-de-obra, materiais, etc; rebateu os valores cobrados, impugnando especificamente os pedidos da autora referentes à taxa de condomínio e IPTU; que não houve a prática de ato ilícito capaz de gerar indenização. Requereu a improcedência do pedido autoral, com a condenação da parte autora nas verbas de sucumbência e litigância de má-fé.

Na fundamentação da sentença, o Magistrado a quo ressaltou que o “habite-se” foi expedido apenas em 23/12/2016, mas que até o momento do ajuizamento da ação não havia sido feita a individualização da matrícula e, por isso, entendeu que não foi comprovado o cumprimento de tal obrigação e, consequentemente, não restou a obrigação satisfeita apenas com a entrega das chaves.

Assim, condenou a Ré a proceder com a devolução dos valores pagos pela parte autora, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Verifica-se, portanto, que houve discussão nos autos acerca da devolução dos valores pagos a titulo de taxa de condomínio e IPTU, de modo que a sentença condenou ao Requerida a devolver integralmente os valores dispendidos pela autora, retornando as partes ao status quo ante.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO CONSTRUÍDAS. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO AO 'STATUS QUO ANTE'. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. - A legitimidade ad causam, ligada à adequação subjetiva da ação, consiste no atributo jurídico da parte de demandar e ser demandada - São as empresas requeridas partes legítimas para compor o polo passivo da ação proposta, na medida em que integram o mesmo grupo societário que intermediou a compra e venda dos imóveis - O atraso na entrega do empreendimento enseja a resolução do contrato por culpa exclusiva da promitente vendedora, fazendo jus o promissário comprador à restituição integral dos valores pagos, conforme orienta a Súmula nº 543 do STJ - O termo inicial para incidência dos juros moratórios envolvendo responsabilidade civil contratual é a data da citação (arts. 219 do CPC e 405 do CC)- O substancial atraso na entrega do empreendimento e a não construção das unidades autônomas adquiridas pelo comprador enseja abalos na sua esfera psíquica, diante da expectativa gerada com a aquisição de imóvel de elevado valor - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação - Segundo a jurisprudência do STJ, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador - Em decorrência do resultado do julgamento do recurso, os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos. v .v. O mero descumprimento contratual não enseja a presença de danos morais, em virtude da inexistência de lesão a direito de personalidade, especialmente no caso de o consumidor ter comprado o imóvel como um investimento e não para uso residencial.” (TJ-MG, AC: 10000221536311001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 24/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que, nos casos de rescisão de contrato por culpa do vendedor, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo taxa de condomínio e IPTU, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda.

O provimento judicial que determina a rescisão do contrato, conforme requerido e, por consequência, determina o retorno das partes ao status quo ante, trata-se de decorrência lógica da rescisão, ou seja, não há margem para discussão, sendo óbvia a inclusão dos valores pagos a titulo de taxa de condomínio e IPTU.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Noutro lado, vale lembrar que o momento processual do cumprimento de sentença tem por objetivo aclarar fatos já decididos e discutidos na fase cognitiva, sendo que todos os parâmetros a serem observados já foram mostrados pela sentença que constitui o título executivo, e bem assim os parâmetros e critérios de cálculo a serem observados.

Deste modo, o ressarcimento dos valores referentes à taxa de condomínio e IPTU, nos moldes como pretendido pela agravante é perfeitamente possível de ser realizada dentro dos presentes autos, vez que o cumprimento de sentença se limita aos termos do título executivo judicial formado.

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que determinou a realização de novos cálculos.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer que a expressão “devolução dos valores pagos pela parte autora”, constante do dispositivo de sentença, abrange a devolução dos valores pagos a título de taxas de condomínio e IPTU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024